Tribunal: TJMT
Processo: 0001119-35.2019.8.11.0038
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001119-35.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELTON DIONE APARECIDO ALVES - CPF: 053.725.131-60 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MIRIAN DA SILVA BRANDAO - CPF: 042.574.311-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO IMPUTADO NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA – PREAMBULAR SUSCITADA PELA PGJ – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONSIDERANDO-SE O MÁXIMO DA PENA
IN ABSTRATO
– OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA.

A prescrição, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime.

Verificado o decurso de mais de 04 (quatro) anos desde o recebimento da denúncia, último marco interruptivo da prescrição ocorrido nestes autos, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do recorrido.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 0001119-35.2019.8.11.0038, que tramitou pela Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, foi a pretensão ministerial julgada improcedente para absolver
Helton Dione Aparecido Alves
da imputação de prática de conduta delituosa tipificada no artigo 24-A,
caput
, da Lei 11.340/2006, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (sentença oral - Id. 185668170).

Não se conformando com os termos da sentença absolutória, a Promotoria de Justiça pede, em suas razões, a reforma da sentença de primeiro grau a fim de que seja Helton Dione Aparecido Alves condenado nos exatos termos da denúncia (Id. 185668190).

Em resposta, a Defensoria Pública argumenta não haver prova segura e indene de dúvidas sobre a responsabilidade criminal do apelado e pede seja negado provimento ao recurso ministerial. Subsidiariamente, caso venha a ser o recorrido condenado, pede que a pena-base seja fixada no mínimo legal e estabelecido o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade (Id. 185668193).

A ilustre Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato (Id. 189692657), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

Apelação Criminal:
Descumprimento de medida protetiva – Sentença absolutória – Pretendida condenação do apelado nos exatos termos da denúncia –
Análise do mérito prejudicada
–
“A sentença absolutória não tem o condão de interromper o prazo prescricional, logo, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade abstrata, se entre o recebimento da denúncia até a data do presente julgamento transcorreu o lapso temporal necessário, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP.”
(TJMT - N.U 0008962-44.2016.8.11.0042) - Na condição de
custos legis
, requeiro a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, por ser tratar de matéria de ordem pública (artigo 61, do CPP), e consequentemente a extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 107, inc. IV (primeira figura), da Matriz Penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a Promotoria de Justiça, não se conformando com o desfecho absolutório nos autos da Ação Penal no 0001119-35.2019.8.11.0038, interpôs recurso de apelação criminal objetivando a condenação do apelado Helton Dione Aparecido Alves nos exatos termos da denúncia (Id. 185668190).

Analiso a preambular de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base na pena em abstrato suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça.

De elementar conhecimento que a prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Ao apelado foi imputada a prática de conduta tipificada no artigo 24-A,
caput
, da Lei 11.340/2006, cujas pena abstratamente cominada é de 03 (três) meses a 02 (dois) anos de detenção.

Em não havendo, até a presente data, sentença ou acórdão condenatório, a prescrição da pretensão punitiva tem por base a pena máxima prevista em abstrato para o delito.

Assim, a prescrição levará em conta a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de detenção, cujo lapso prescricional se aperfeiçoa em
04 (quatro) anos
(art. 109, V, CP).

O apelado nasceu em 15/05/1989 (cópia do RG - Id. 185668156, p. 47), e os fatos que lhe estão sendo imputados ocorreram em 05/03/2019, de modo que não alcançado pela redução dos prazos prevista no artigo 115 da Matriz Penal.

A denúncia foi recebida em
09/04/2019
(Id. 185668156, p. 73), último marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva ocorrido nestes autos.

O imputado foi citado pessoalmente (Id. 185668156, pp. 82 a 84), seguindo o feito sua tramitação sem intercorrências que afetassem o prazo prescricional e, em 06/09/2022 foi proferida a sentença absolutória (185668170).

A apelação ministerial foi interposta em 06/10/2022 (Id. 185668179), oportunidade em que anexadas as razões recursais.

Em razão de intermitência técnica ocorrida no sistema PJe no período entre os dias 05 a 07/10/2022 (Id. 185668185), o arquivo referente às razões apresentou falha na visualização do seu conteúdo e, após intimação, foram novamente juntados pela Promotoria de Justiça em 02/10/2023 (Id.185668190).

Contrarrazões apresentadas em 04/10/2023 (Id. 185668193).

Decisão de recebimento do recurso e determinação de remessa dos autos à esta Corte de Justiça em 10/10/2023 (Id. 185668194).

Assim, verifica-se o decurso do lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (09/04/2019) e os dias atuais, sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado.

Com o reconhecimento da extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima
in abstrato
, resta prejudicado o exame da pretensão ministerial condenatória.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade de Helton Dione Aparecido Alves em relação à imputação de

infringência ao disposto no artigo 24-A,
caput
, da Lei 11.340/2006, que lhe fora dirigida nos autos da ação penal no 0001119-35.2019.8.11.0038 que tramitou pela Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima
in abstrato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024